Tribunal: TJBA
Processo: 8057059-18.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus nº 8057059-18.2025.8.05.0000 Origem: Itabela-BA (Vara Criminal) Paciente: Matheus Gomes Lacerda Impetrante: Defensoria Pública do Estado da Bahia Defensora Pública: Daiane Francine S.V. Jambeiro Impetrado: Juiz de Direito da Vara criminal de Itabela-BA Procurador de Justiça: José Alberto Leal Teles Relator: Mario Alberto Simões Hirs PRÁTICA DE SUPOSTO DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 157, § 2º, INCISO II (CONCURSO DE PESSOAS), E § 2º-A, INCISO I (EMPREGO DE ARMA), DO PERGAMINHO PENAL PÁTRIO. ALEGAÇÃO DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E DO EXCESSO PRAZAL NA CONDUÇÃO INSTRUTÓRIA. FUNDAMENTOS ADEQUADOS. MEDIDA NECESSÁRIA. JUÍZO DILIGENTE. ESFORÇOS PRECEDENTES NO SENTIDO DE INICIAR A PERSECUTIO, A DEPENDER, INCLUSIVE, DA APRESENTAÇÃO DA DEFESA PRELIMINAR PELA DEFESA TÉCNICA DO PACIENTE. MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DO WRIT. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I – Caso em Exame: Paciente acusado de em 21/03/2025, ter adentrado a loja comercial "Rubi Biju" na companhia de Ana Carolini Correia Pereira e de Stephany dos Santos Pinheiro, localizada no centro de Itabela/BA, e, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca (faca), ter subtraído valores em espécie, realizando, ainda da vítima, transferências bancárias via PIX totalizando R$ 8.431,00 (oito mil, quatrocentos e trinta e um reais), além de um aparelho celular e uma cartela de brincos. (Denúncia fixada no id. 91107658). Alega a Impetração que a medida constritiva é ausente de fundamentação e que longo é o período prisional sem a conclusão instrutória. II – Questão em Discussão: (i) Alegação de ausência de fundamentação e que excessivo o tempo prisional do paciente sem a conclusão instrutória; III – Razões de Decidir: (i) Decreto preventivo bem fundamentado e necessário em face da gravidade delitiva. Uso de arma branca e em concurso de agentes, constrição da vítima e exigência de transferência considerável, via pix no total de R$ 8.431,00 (oito mil, quatrocentos e trinta e um reais); IV-Dispositivo e Tese: Habeas Corpus conhecido e denegado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Habeas Corpus nº 8057059-18.2025.805.0000 da Vara Criminal de Itabela-BA, tendo como Impetrante a Defensoria Pública Estadual (Bela. Daiane Francine S.V. Jambeiro), como Paciente Matheus Gomes Lacerda e Impetrado o Doutor Juiz de Direito da Vara Criminal de Itabela-BA. Acordam, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e denegar a ordem de Habeas Corpus, pelas razões expostas a seguir. Salvador, [data registrada no sistema]. Des. Mario Alberto Simões Hirs Relator